Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011331-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), RICARDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 085.175.571-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 13° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE FERNANDES SILVA - CPF: 705.742.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEAM QUEIVISON DA SILVA - CPF: 700.889.111-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE ARAGAO - CPF: 352.314.298-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA ROSA - CPF: 077.320.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE JESUS LUZ - CPF: 035.051.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO VIANA - CPF: 690.520.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 043.250.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FARIA DE PAULA - CPF: 051.480.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIL FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, FELIPE GARCIA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO

DE PEDIDO
FORMULADO ANTERIORMENTE E
JULGADO
POR ESTA CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011331-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, FELIPE GARCIA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Jonathan Carvalho Azevedo e Felipe Garcia Nogueira, em favor de
RICARDO NUNES DA SILVA FILHO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Extrai-se dos autos que o paciente, fora denunciado por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, e art. 157, §2.o, II e V, §2.o -A, I, c. c. o art. 62, I, ambos do CP.

Alegam os impetrantes ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 08/06/2019, ou seja, há mais de 12 (doze ) meses, sem que haja a formação da culpa.

Sustentam que a prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para a mantença do paciente em cárcere.

Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a prolação da sentença, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47479020).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
47538979.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 49276458.

No id. 54269458, solicitei informações complementares, ocasião que o Juiz singular noticiou que a instrução se encerrou, bem como os autos encontram-se no Ministério Público para apresentar alegações finais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO, FELIPE GARCIA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de
12 (doze )
meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente
,
registro que

já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n.
1016602-08.2019.8.11.000
), julgado em
18/12/2019,
de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante fragmento do acordão:

“(...)

Imputa-se ao paciente a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e roubo majorado. Segunda a exordial, o paciente teria sido o responsável dire to pela execução de um roubo majorado, para fins de subtração de veículos pesados (caminhões, reboque e semirreboque), dentre outros pertences, com a restrição da liberdade da vítima, para que se obtivesse êxito no apossamento do bem móvel.

(...)

Analisando os termos da decisão combatida, observa-se que a constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito,
pois “
no caso em questão se observa um engendrado esquema, possivelmente previamente preparado para diversas utilizações, não se pode ter certeza neste momento, em que muitos envolvidos, dos quais sete participaram desta audiência de custódia, teriam se juntado para, mediante gravíssima ameaça, subtrair os bens e a liberdade da vítima, inclusive com precauções relativas a rastreadores veiculares, mantendo a vítima com sua liberdade restringida, não apenas para o ato da subtração, mas muito além disso, a fim de garantir que os produtos do roubo tivessem um bom destino, com visível divisão de tarefas, uns fazendo abordagem e roubo, outros mantendo a vítima presa e outros fazendo o transporte do veículo e dando apoio, revelando o sistema complexo, violento e perigoso com que supostamente atuavam”
.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. (...)”

Assim,
resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

Em relação ao excesso de prazo, o juízo
a quo
ao prestar as informações, consignou que a instrução já se encerrou, bem como esclareceu que os autos se encontram com o Ministério Público para apresentar alegações finais, in verbis:

“ (...) Diante da informação constante dos autos quanto ao não cumprimento das cartas precatórias expedidas às comarcas de Rio Verde-GO e Rio do Campo-SC, o MP atualizou os contatos de celular das testemunhas. Localizada a testemunha Ivanio Carlos Machado, em outra comarca, foi inquirida por videoconferência em 11.08.2020. As partes requereram desistência de inquirição das testemunhas faltantes.
Findou-se a instrução. Foi determinada vistas às partes para alegações finais por memoriais. Quanto a liberdade dos acusados foi esclarecido às partes que seria apreciada quando da prolação da sentença. Atualmente, segundo consta de informação processual disponível no sistema apolo e site do TJMT,
os autos encontra-se em carga ao MP para apresentar as alegações. Após, às defesas e concluso para prolação de sentença no prazo de lei”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, conheço parcialmente, e na parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020